Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705618-86.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFENSA À DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. BANCO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EMPRÉSTIMO INDEVIDO. NÃO VERIFICADO. USO DE SENHA. ÔNUS DO AUTOR. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de indenização onde se discute eventual responsabilidade da instituição financeira frente a ocorrência de empréstimos indevidos, supostamente, sem o consentimento do autor. 2. Recurso em que é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 4. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço prestado por parte do banco, visto que os contratos de empréstimos foram celebrados mediante senha pessoal do autor, não há como atribuir-lhe responsabilidade. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 169, 186 e 927, todos do Código Civil, 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, caput, e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a fraude na contratação. Suscita ofensa à dignidade da pessoa humana e à proteção ao consumidor e ao idoso. Afirma que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Pondera que os descontos indevidos ensejaram o empobrecimento do recorrente e o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Tece considerações sobre a sistemática do empréstimo consignado e o caso concreto. Pontua acerca da necessidade da inversão do ônus da prova. Defende a declaração da inexistência do negócio jurídico, a restituição do valor descontado indevidamente em dobro e, ainda, a indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, 169, 186 e 927, todos do Código Civil, 4o, inciso I, 6o, incisos V e VIII, 14, caput, e 27, todos do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028